Tribunal: TJES
Processo: 5004852-28.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004852-28.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: EDINEI DOS SANTOS COELHO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO APÓS QUITAÇÃO DE DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por TELEFONICA BRASIL S.A. – VIVO contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) confirmar a tutela de urgência que determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes; (ii) declarar a inexistência do débito relativo ao contrato nº 1311140251, em razão de sua quitação; e (iii) condenar a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve manutenção indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes após a quitação do débito; e (ii) avaliar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação de que o nome do autor permaneceu negativado em 07/08/2024, embora o débito tenha sido integralmente quitado em 03/07/2024, evidencia manutenção indevida da restrição creditícia.

4. A Súmula 548 do STJ estabelece que cabe ao credor providenciar a exclusão da negativação no prazo de cinco dias úteis após o efetivo pagamento, de modo que o descumprimento desse dever caracteriza falha na prestação do serviço.

5. A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo configura dano moral
in re ipsa
, dispensando comprovação de prejuízo concreto, consoante jurisprudência reiterada.

6. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, alinhado aos parâmetros utilizados pelo TJES em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A manutenção do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes após a quitação do débito configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa.

2. O credor deve excluir a negativação no prazo de cinco dias úteis após o pagamento, nos termos da Súmula 548 do STJ.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser mantido quando adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11; Súmula 548 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5005746-23.2023.8.08.0011, Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, 25/03/2025; TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5021209-63.2023.8.08.0024, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, 09/04/2025; TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5004841-09.2023.8.08.0014, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 30/07/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
TELEFONICA BRASIL S.A. – VIVO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Aracruz/ES, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
EDINEI DOS SANTOS COELHO
em desfavor da ora recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, confirmando a tutela de urgência para determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, declarando a inexistência do débito referente ao contrato nº 1311140251 em razão de sua quitação e condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) não restou comprovada a existência de qualquer falha na prestação do serviço pela Recorrente, de modo que a sentença teria se apoiado em alegações inverossímeis da parte Recorrida; (ii) a documentação acostada aos autos não demonstra que a restrição estava ativa no momento da consulta realizada pelo autor, inexistindo prova suficiente do alegado dano - ônus que incumbia ao autor; (iii) subsidiariamente, caso mantida a condenação por danos morais, o
quantum
arbitrado a título indenizatório é excessivo, devendo ser reduzido a patamares razoáveis.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a r. sentença vergastada merece ser mantida incólume
.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em qualificar como legítima a negativação ou mesmo de afirmar a ausência de prova da inscrição, compartilho do entendimento de que a presença do nome do autor-apelado em cadastro restritivo de crédito no dia 07/08/2024 (
conforme id. 16187773
) comprova que, apesar da quitação do débito em 03/07/2024 (
ids. 16187769, 16187770 e 16187771
), a restrição se mantinha de pé.

Com fulcro na Súmula nº 548 do c. STJ, tal fato configura dano moral indenizável,
in verbis
:

Súmula nº 548 do STJ. Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a contar do integral e efetivo pagamento do débito.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício, segundo a qual a manutenção da negativação após o adimplemento integral do débito configura dano moral
in re ipsa
,
in litteris
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO APÓS RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito referente ao contrato nº 912417705, no valor de R$ 86.104,19 e condenar o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, com incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da manutenção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes após renegociação da dívida e (ii) determinar a ocorrência de dano moral em razão da negativação indevida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3)
A Súmula 548 do STJ estabelece que incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito. 4) O recorrente manteve indevidamente a negativação do nome do autor mesmo após a renegociação e regularização da dívida, configurando falha na prestação do serviço bancário e justificando a declaração de inexistência do débito. 5) A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando prova do efetivo abalo. 6) O valor da indenização fixado em R$ 4.000,00 mostra-se razoável e proporcional, em conformidade com precedentes do TJES para casos análogos
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1) O credor deve providenciar a exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis após a regularização do débito, sob pena de configuração de falha na prestação do serviço. 2) A manutenção indevida da negativação do consumidor configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do efetivo abalo. 3) O arbitramento da indenização por danos morais deve observar a razoabilidade e os parâmetros adotados pelos tribunais em casos semelhantes. Dispositivos relevantes citados: Súmula 548 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.607.866/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20.05.2024, DJe 22.05.2024; TJES, Apelação Cível nº 0003120-47.2019.8.08.0047, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 21.01.2022; TJES, Apelação Cível nº 0005146-78.2005.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 09.11.2023. (5005746-23.2023.8.08.0011 APELAÇÃO CÍVEL Magistrado JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Órgão Julgador Data 1ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 25/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO REGULAR. MANUTENÇÃO INDEVIDA APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão da manutenção indevida de negativação após a quitação do débito, e determinando o reembolso das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação violou o princípio da dialeticidade; (ii) avaliar a regularidade da condenação por danos morais e a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reiteração de argumentos da contestação não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que a apelação evidencie de forma clara os fundamentos de fato e de direito que amparam o inconformismo. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece tal possibilidade.
4. A manutenção da negativação após a quitação do débito, por período superior ao prazo legal de cinco dias úteis, configura falha na prestação de serviços, nos termos da Súmula 548 do STJ. 5. O dano moral, no presente caso, caracteriza-se in re ipsa, pois decorre diretamente da ilicitude da manutenção do nome da empresa em cadastro de inadimplentes após a quitação do débito, afetando a honra objetiva da pessoa jurídica. 6. O valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) mostra-se desproporcional, especialmente considerando que a negativação inicial foi regular e se tornou indevida apenas após a quitação do débito. A redução para R$ 5.000,00 observa os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A repetição de argumentos trazidos na contestação não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que a apelação exponha fundamentos de fato e de direito capazes de impugnar os termos da sentença recorrida. 2. A manutenção de negativação em cadastro de inadimplentes após a quitação do débito constitui falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, mesmo em se tratando de pessoa jurídica. 3. O quantum indenizatório por danos morais deve ser fixado em atenção à proporcionalidade, considerando as circunstâncias concretas do caso. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, III; CC, art. 405. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-REsp 1.374.883/PR, Rel. Minª Maria Isabel Gallotti, j. 26/03/2019; STJ, REsp 2.069.003/MS, Relª Min. Nancy Andrighi, j. 17/10/2023; Súmula 548 do STJ. (5021209-63.2023.8.08.0024 APELAÇÃO CÍVEL FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY 3ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 09/04/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação indenizatória julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, oriunda de empréstimo consignado quitado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a negativação do nome da autora é legítima em razão de suposta ausência de repasse das parcelas; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável pela negativação indevida; e (iii) determinar se o valor fixado para indenização mostra-se adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade pelo repasse de parcelas de empréstimo consignado compete à instituição financeira, sendo indevida a negativação do nome do consumidor quando comprovada a quitação mediante descontos em folha de pagamento. O dano moral em caso de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura-se in re ipsa, prescindindo de prova, nos termos da Súmula 548/STJ e da jurisprudência dominante. O valor da indenização por dano moral deve considerar a repercussão do fato, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico, não se mostrando excessiva a quantia de R$ 5.000,00 fixada na sentença, que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O banco responde pela negativação indevida quando comprovada a quitação de empréstimo consignado por desconto em folha de pagamento. O dano moral decorrente de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes configura-se in re ipsa, dispensando prova do prejuízo. O valor da indenização deve ser mantido quando adequado à gravidade da conduta e às condições das partes. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11; Súmula 548/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.970.716/SP, relª. Minª. Nancy Andrighi, j. 08.08.2022, DJe 10.08.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.036.813/SC, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.08.2022, DJe 19.08.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.875.896/SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.838.091/RJ, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021. (5004841-09.2023.8.08.0014 APELAÇÃO CÍVEL ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA 4ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 30/07/2025)

Em relação ao
quantum
indenizatório
arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00), na medida em que consubstancia valor razoável à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada pela apelante e ao caráter educativo-pedagógico da reparação, mostrando-se, ademais, compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste eg. TJES em casos similares, conforme se denota dos arestos acima colacionados.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por TELEFONICA BRASIL S.A. – VIVO e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 10% para 12% a verba honorária sucumbencial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)